Tribunal: STF
Processo: Rcl 58297
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Clécio Batista Santos em face de acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal do Trabalho da 1ª Região nos autos do processo nº 0100580- 37.2020.5.01.0017.



    Alega-se teratologia na aplicação do tema 1046, quando o correto seria aplicar o decidido da ADPF 381.



    Na origem cuida-se de ação trabalhista  ajuizada pelo ora reclamante que laborou como auxiliar de entrega na INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PIRAQUE S A. (inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 33.040.122/0001-60, com endereço na Rua Leopoldino de Oliveira, Nº 335, Turiaçu, Rio de Janeiro, CEP: 21.360-060 ) (Edoc 4.p, 2) no período de 02.02.2015 a 02.06.2020, visando o pagamento de diferenças de horas extras e reflexos.



    Eis o teor do acórdão recorrido (eDoc.. 5, p. 263):



    “RECURSO ORDINÁRIO. VALIDADE DA NORMA COLETIVA PELA QUAL SE FLEXIBILIZA DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. Nos termos da decisão exarada no Tema 1046 do STF e, ainda, considerando que a questão, relativa à jornada de trabalho, não é tratada pela Suprema Corte como direito indisponível, pois é um tema que a Constituição autoriza a elaboração de normas coletivas de trabalho (incisos XIII e XIV do artigo 7° da Constituição Federal) e, diante do disposto no art. 611-A, da CLT, considera-se válida a cláusula normativa, suscitada pela ré em sua defesa, segundo a qual o autor está desobrigado de portar e preencher as papeletas de horário de trabalho externo e/ou efetuar controle de jornada de trabalho. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do autor não provido”.



Para melhor compreensão da controvérsia trabalhista, colho do voto o seguinte excerto:



    “(...) Em síntese, a reclamada alega que não teria a obrigação de fazer o controle de jornada de autor, nos termos da cláusula sétima dos Acordos Coletivos, constantes dos Ids nºs a481a2f, 5b9acab e a38a46f, em que haveria o reconhecimento de que os "auxiliares de entrega", cargo ocupado pelo reclamante, exercem atividade externa, sem controle de jornada, encontrando-se na excludente prevista no art. 62, I, da CLT.



    O reclamante, por sua vez, afirma que não seria devida a limitação de jornada, fixada em sede de sentença, devendo ser adotada aquela jornada, indicada na petição inicial, pois os controles de ponto não teriam sido apresentados pela reclamada.



    O reclamante, em sua inicial, alegou que teria trabalhado de segunda a sábado, em média, das 05:00h às 19:00h, aos sábados, das 05:00h às 12:00h, sempre com 30 minutos de intervalo para refeição e descanso. Afirma que o empregador deveria controlar a sua jornada de trabalho (Id nº 6421de3).



    A ré, em sede de contestação, afirmou que o autor teria trabalhado, externamente, sem controles de horário de trabalho, nas entregas de produtos aos clientes, encontrando-se na excludente, prevista do artigo 62, I, da CLT, em conformidade com a Cláusula Sétima da norma coletiva da categoria. 



    (...)



    Confessado, portanto, que não havia controle no início e ao final da jornada de trabalho e que o autor poderia até terminar as entregas mais cedo, revelando-se, portanto, plena liberdade no cumprimento da jornada, inclusive quanto ao gozo de intervalo intrajornada. Assim, não há de se falar em horas extraordinárias, por ausência de controle de jornada, valendo lembrar que a cláusula sétima dos Acordos Coletivos, constantes dos Ids nºs a481a2f, 5b9acab e a38a46f, dispensam o autor, um Auxiliar de Entregas, de portar e preencher as papeletas de horário de trabalho externo e/ou efetuar controle de jornada de trabalho. (...)”



    Dessa decisão foram opostos embargos de declaração em 08.03.2023, ainda pendentes de julgamento , conforme andamento processual no sítio do TRT da 1ª Região.  



    Aduz o reclamante que “a tese fixada no Tema 1.046 foi no seguinte sentido: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” Não é o caso dos autos, pois a norma coletiva que se pretende aplicar ao caso não reduz ou afasta direitos trabalhistas, mas apenas reproduz a lei.”



    Requer a manutenção dos benefícios da Justiça Gratuita e a procedência da reclamação a fim de que seja cassada a decisão reclamada e determine-se a aplicação da tese firmada pela ADPF 381.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    “I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”  



    A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não se revela existente no presente caso, uma vez que as premissas fáticas que embasaram o julgamento do ato impugnado revelam-se alinhadas com os Temas de repercussão geral invocados pela autoridade reclamada.  



    No cotejo da decisão reclamada com os parâmetros apontados, verifica-se, ao contrário do que se alega na reclamação, que o entendimento adotado pela autoridade reclamada revela-se em harmonia com a decisão desta Corte, inexistindo, assim, a alegada afronta.



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte agravante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral.  



    Analisando o acórdão reclamado verificamos que a decisão está fundada na validade e aplicabilidade de acordos coletivos, analisados, portanto, pela Justiça especializada e competente para tal. Transcrevo do acórdão: 



    “... não há de se falar em horas extraordinárias, por ausência de controle de jornada, valendo lembrar que a cláusula sétima dos Acordos Coletivos, constantes dos Ids nºs a481a2f, 5b9acab e a38a46f, dispensam o autor, um Auxiliar de Entregas, de portar e preencher as papeletas de horário de trabalho externo e/ou efetuar controle de jornada de trabalho”



    Saliento que a ADPF 381 foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Transportes em face de decisões do TSR e Regionais que afastavam o art. 62, I da CLT, condenando os empregadores  ao pagamento de horas extras e horas trabalhadas em dias de descanso antes da vigência da Lei 12.619/12, apesar da existência de convenções coletivas pactuadas entre transportadoras e motoristas que previam a ausência de controle de jornada externa de trabalho. 



    Vale lembra que prevaleceu no julgamento da ADPF 381 a divergência da Ministra Rosa Weber pela improcedência da ação. Afirmou-se naquela sentada que especificamente nas situações  apontadas seria viável o controle de jornada e, por isso, nesses casos houve a condenação em horas extras. Mas não houve, nesses casos, afastamento dos acordos nem da CLT.



    A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne flagrantemente incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado.



    Sendo assim, o acórdão reclamado não se afasta do decidido no tema 1046 da Repercussão Geral, que, lembremos, dispõe:



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”



    Além disso aplicou-se ao caso o acordo coletivo que o Tribunal Regional considerou válido. Relembro do trecho da decisão transcrito anteriormente : “(...) valendo lembrar que a cláusula sétima dos Acordos Coletivos, constantes dos Ids nºs a481a2f, 5b9acab e a38a46f, dispensam o autor, um Auxiliar de Entregas, de portar e preencher as papeletas de horário de trabalho externo e/ou efetuar controle de jornada de trabalho



    Assim, tem-se que a Reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados.  



    Afinal, é assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido:  



    Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 2.356/DF e 2.362/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Uso da via reclamatória como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Reclamação usada como sucedâneo de recurso a ser desenvolvido pelos meios ordinários nas ações paradigmas ou pelos respectivos graus no MS nº 0000466-54.2014.404.0000. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.(Rcl 19687 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 07.04.2017)



    EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. AI 791.292 QO-RG . TEMA 339. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.



    (Rcl 43446 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100  DIVULG 25-05-2021  PUBLIC 26-05-2021)  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 52527 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 15-06-2022  PUBLIC 17-06-2022)



    Ante o exposto, mantenho neste feito os benefícios da Justiça Gratuita concedidos na origem e com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente